Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0705614-20.2021.8.07.0007 APELANTE: LUCAS CALAZANS DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS CALAZANS DOURADO contra sentença da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003). Acrescenta-se que o réu foi absolvido do crime conexo de furto qualificado pelo abuso de confiança (artigo 155, §4o, do CP), por insuficiência de prova do fato. Em suas razões recursais, requer a Defesa a reforma da sentença a fim de desclassificar o delito imputado ao réu para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP). Argumenta que o delito imputado ao apelante constituiu apenas meio para a prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões. Por isso o crime-meio (porte de arma) deveria ser absorvido pelo crime-fim (exercício arbitrário das próprias razões), com base no princípio da consunção. Em consequência, suscita nulidade relativa à legitimidade processual ativa, por se tratar de ação penal privada. Além disso, assevera que, com a desclassificação, a pretensão punitiva estatal estaria prescrita, dada a fluência de prazo superior a seis meses dos fatos para a propositura da queixa-crime. Contrarrazões apresentadas pelo MPDFT, conforme ID 30014250, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo. A 14a Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 30349467, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre examinar a admissibilidade do presente recurso. Desde já, destaco que a tese defensiva central do recurso, qual seja, a pretensão de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, bem com as teses consectárias acerca da nulidade processual e prescrição, não foram submetidas, oportunamente, à apreciação do magistrado de primeiro grau. Constituem, pois, nítidas inovações recursais, cujo exame nesta seara encontra-se obstado, sob pena de configurar supressão de instância e, assim, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. O artigo 1013, §1o, do CPC, aplicável subsidiária e supletivamente ao processo penal, determina que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas. No caso dos autos, como dito, as questões versadas no recurso sequer foram suscitadas e discutidas anteriormente na instância de origem, por isso não podem ser apreciadas nesta instância revisora. Pelo exposto, não conheço da apelação, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC e do artigo 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator